Tribunal: TJSP
Processo: 2342499-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pedido de expedição de ofício à CCS BACEN a fim de obter informações sobre a existência de bens dos agravantes - Admissibilidade, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente - Recurso provido.